Tribunal: TJPA
Processo: 0800415-83.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800415-83.2021.8.14.0054

APELANTE: CARLOS CAMPOS DE SOUZA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA EM PAGAMENTO DE BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por BANCO VOTORANTIM S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de CARLOS CAMPOS DE SOUZA, reformando sentença de improcedência para reconhecer a inexistência de débito oriundo de pagamento via boleto fraudado e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária e juros conforme as Súmulas 362 e 54 do STJ, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por fraude praticada por terceiro mediante emissão de boleto falso fora de seus canais oficiais; e (ii) verificar a adequação da condenação por danos morais e demais consectários legais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa, desde que configurada a falha na prestação do serviço bancário.

4.

A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não se sustenta diante da ausência de prova eficaz de que o banco adotou medidas preventivas suficientes para evitar fraudes comumente associadas a sua identidade institucional.

5.

O nexo de causalidade entre a atividade do banco e o dano experimentado não foi rompido, pois a fraude se desenvolveu exatamente no contexto de tentativa de quitação de obrigação junto à instituição financeira, sendo presumível o dever de vigilância e segurança.

6.

A tese de fato exclusivo de terceiro não afasta a responsabilidade da instituição, pois se trata de fortuito interno, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 479).

7.

A indenização por danos morais é devida, sendo presumido o abalo decorrente da fraude em operação bancária, nos moldes do entendimento consolidado (STJ, REsp 2187854/SP).

8.

Os consectários legais da condenação (juros moratórios e correção monetária) foram fixados com base em entendimento pacífico do STJ (Súmulas 54 e 362), não havendo irregularidade a ser corrigida.

9.

Inviável o acolhimento do pedido de litigância de má-fé formulado pelo banco, ausente demonstração de dolo ou conduta temerária por parte do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes cometidas por terceiros, como o envio de boletos falsos, quando não comprova ter adotado medidas eficazes de segurança.

2.

A mera alegação de que a fraude se deu fora dos canais oficiais não é suficiente para afastar a responsabilidade, se verificada a falha na prestação do serviço e mantido o nexo causal.

3.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, dada a sensação de insegurança e vulnerabilidade causada ao consumidor.

4.

É legítima a fixação de juros moratórios a partir do evento danoso e da correção monetária desde a decisão judicial, conforme entendimento sumulado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Súmulas 54 e 362 do STJ; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2187854/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.05.2025.
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2158891/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro.
STJ, AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva.
STJ, REsp 2046026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi.
TJ-SP, AC 1006843-75.2021.8.26.0309, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 04.10.2022.
TJ-MG, AC 1000022-03.7801.2001, Rel. Des. José Augusto Lourenço, j. 26.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800415-83.2021.8.14.0054
, em que é agravante
BANCO VOTORANTIM S/A
e agravado
CARLOS CAMPOS DE SOUZA
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
, nos autos da apelação cível manejada por
CARLOS CAMPOS DE SOUZA
, contra acórdão de ID 28794045, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal.

A decisão recorrida, lançada ao ID mencionado, deu
parcial provimento
à apelação para
reformar a sentença de improcedência
e
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a
inexistência do débito cobrado
e condenando o banco à reparação por danos morais, fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos monetariamente desde a data da decisão (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

Em suas razões (ID 29041781), o agravante sustenta, em síntese:

(i) a ilegitimidade passiva do banco, por não ter emitido ou enviado o boleto fraudulento, que possuía como beneficiário terceiro alheio à instituição;

(ii) a inexistência de ato ilícito, ante a ausência de qualquer prova de falha na prestação de serviço ou tratamento irregular de dados;

(iii) a culpa exclusiva do consumidor, que não observou os canais oficiais do banco nem os cuidados mínimos para validação do boleto;

(iv) a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o dano sofrido;
(v) a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, diante da configuração de fortuito externo;
(vi) a inexistência de dano moral, por ausência de prova de abalo relevante à personalidade;
(vii) o descabimento da devolução em dobro, ante a ausência de má-fé;
(viii) a necessidade de, em caso de eventual condenação, serem observados os parâmetros do art. 406 do CC quanto aos juros, e o IPCA como índice de correção monetária;
(ix) a litigância de má-fé por parte do recorrido, e, por fim, requer a reforma da decisão, com o provimento do agravo interno para julgar improcedente a pretensão autoral, com a redistribuição dos ônus da sucumbência.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 29553479, o recorrido rebate os argumentos do agravante, sustentando que:

(i) a decisão agravada foi proferida de forma escorreita e criteriosa, com base na análise dos elementos constantes nos autos;

(ii) a relação jurídica é de consumo, devendo ser reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que não demonstrou diligência no controle de seus sistemas e canais;

(iii) não houve produção de prova pelo banco a comprovar a legalidade da cobrança impugnada, sendo correta a condenação;

(iv) pugna pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, requer a majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De início, verifico que ambos os agravos internos foram interpostos de forma tempestiva, sendo, portanto, conhecidos.

2. Mérito

A matéria devolvida à análise deste Colegiado está circunscrita à impugnação do BANCO VOTORANTIM S/A contra decisão monocrática proferida no âmbito desta 1ª Turma de Direito Privado, que, ao conhecer de apelação interposta por CARLOS CAMPOS DE SOUZA, deu-lhe parcial provimento para reconhecer a inexistência do débito discutido nos autos e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os consectários legais.

A controvérsia gravita em torno de um episódio de fraude eletrônica decorrente da tentativa do autor, Carlos Campos de Souza, de quitar parcelas de financiamento junto à instituição financeira BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento (Banco Votorantim S/A), por meio de boleto bancário.

O autor alegou que, ao buscar contato com o banco para regularizar o débito, recebeu boleto falso, supostamente emitido por terceiros fraudadores, que simulavam a identidade visual da instituição financeira. Após o pagamento, constatou-se que o valor havia sido creditado a beneficiário diverso do banco, ou seja, a terceiro estranho à relação contratual.

O agravante sustenta, em síntese, que não teve qualquer participação na fraude, aduzindo que: (i) o boleto possuía beneficiário diverso da instituição financeira; (ii) a emissão se deu fora dos canais oficiais; (iii) inexistiria nexo de causalidade entre sua conduta e o dano; e (iv) o autor agiu com culpa exclusiva ao não adotar as cautelas necessárias. Invoca, para tanto, as seguintes teses extraídas da jurisprudência:

“Na linha dos precedentes desta Corte, a comprovação do nexo de causalidade pelo autor da ação revela-se imprescindível ao deferimento da pretensão indenizatória, mesmo em casos de responsabilidade objetiva.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2158891/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro)

“É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo.” (STJ, AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)

“O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano.” (STJ, REsp 2046026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi)

“Mesmo que o quisesse, o devedor não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral não traduzida em dinheiro nem por sentença judicial, nem por arbitramento e nem por acordo.” (STJ, REsp 903258/RS, voto da Min. Maria Isabel Gallotti)

Contudo, tais fundamentos não se prestam a infirmar a correção da decisão monocrática prolatada, que deve ser mantida por seus próprios e consistentes fundamentos jurídicos e probatórios.

I. Da responsabilidade objetiva e do dever de segurança na relação de consumo

Conforme exaustivamente analisado na decisão agravada, a relação jurídica subjacente entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, nos moldes do art. 14, caput:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços [...]”

O mesmo diploma legal, em seu § 1º, alínea II, do mesmo artigo, afasta a responsabilidade apenas quando provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, como consta da decisão agravada, não se configura no caso em tela.

O banco, como fornecedor de serviços bancários, tem o dever legal de garantir segurança e confiabilidade em seus canais de comunicação e atendimento, inclusive adotando medidas preventivas para evitar que consumidores sejam induzidos em erro por fraudes que exploram sua identidade institucional.

O argumento de que a fraude foi perpetrada por terceiro não basta, por si só, para afastar a responsabilidade da instituição. O Superior Tribunal de Justiça, no julgado transcrito (REsp 2046026/RJ), reconheceu que:

“Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro [...]”

No caso concreto, não ficou demonstrada a ruptura do nexo causal, tampouco foi produzida prova suficiente de que o banco adotou medidas eficazes e ostensivas para proteger seus clientes de fraudes recorrentes, como as envolvendo boletos adulterados. Ademais, há verossimilhança na alegação de que a vítima, ao buscar contato com o banco para efetuar pagamento, foi direcionada por resultados de mecanismos de busca que imitam páginas institucionais, o que reforça a necessidade de ações preventivas do fornecedor, conforme o seu dever de informação e proteção (arts. 6º, III e 14, CDC).

II. Da improcedência das teses recursais com base na jurisprudência citada

A tese da prova do nexo de causalidade pelo autor (AgInt no AgInt no AREsp 2158891/RJ), embora relevante, não autoriza a inversão do ônus em favor do réu em hipóteses de responsabilidade objetiva, tampouco dispensa o fornecedor de cumprir o seu dever de zelar pela segurança de seus serviços.

Igualmente, o precedente que veda a exigência de prova de fato negativo (AgInt no AREsp 1.206.818/SP) não pode ser invocado para inverter o ônus probatório no sentido de dispensar o fornecedor da demonstração de que implementa práticas eficazes de prevenção à fraude. Trata-se de prova positiva da regularidade da prestação do serviço, e não de imposição de fato impossível ao banco.

No que se refere à tese de fato exclusivo de terceiro (REsp 2046026/RJ), repita-se, a própria jurisprudência exige a demonstração cabal de que o evento danoso decorreu de causa completamente alheia à atividade do fornecedor — o que não ocorreu. O nexo de causalidade não restou rompido
, pois a fraude se desenvolveu exatamente no contexto da tentativa de relação direta com a instituição financeira.

Por fim, quanto à alegação de que os juros moratórios não deveriam incidir desde o evento danoso, com fundamento no voto da Ministra Maria Isabel Gallotti (REsp 903258/RS), a decisão agravada expressamente observou o entendimento consolidado na Súmula 54/STJ, ap
licando-o conforme sua orientação dominante — segundo a qual os juros fluem a partir do evento danoso
quando há ilícito civil
, como é o caso da conduta omissiva que possibilita a fraude.

III. Da manutenção da decisão agravada

A decisão monocrática, portanto, ao reconhecer o defeito na prestação do serviço bancário e arbitrar indenização moral moderada, agiu com acerto jurídico, não violando os entendimentos jurisprudenciais colacionados pela parte recorrente, mas os interpretando de forma contextualizada e casuística, como exige a boa aplicação da técnica decisória.

A tentativa de atribuir culpa exclusiva ao consumidor se mostra inócua, diante da vulnerabilidade reconhecida pelo ordenamento e da ausência de demonstração de que o banco tenha envidado esforços eficazes para evitar o evento danoso.

IV. Precedentes

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATUAÇÃO CRIMINOSA . VAZAMENTO PRÉVIO DE DADOS PESSOAIS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRESUMIDOS. SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA . REFORMA DO ACÓRDÃOI. Hipótese em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que condenou a instituição bancária a ressarcir os prejuízos materiais, mas afastou a indenização por danos morais em demanda consumerista.II . Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em decidir se a fraude bancária decorrente do vazamento de dados pessoais do consumidor configura dano moral presumido.III. Razões de decidir 3 . Embora a fraude bancária, por si só, não configure o dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o referido ilícito estiver associado ao prévio vazamento de dados pessoais - que possibilitaram aos falsários o conhecimento de informações privilegiadas sobre o titular da conta - caracteriza-se o dano extrapatrimonial, com o consequente dever de compensá-lo.4. A configuração do dano moral decorre do evidente sentimento de insegurança experimentado pela parte ao perceber que seus dados foram disponibilizados indevidamente para terceiros, favorecendo a prática de atos ilícitos ou contratações fraudulentas por eventuais terceiros de má-fé.5 . No recurso sob julgamento, há o dever de compensar o dano extrapatrimonial experienciado pela recorrente, uma vez que consta incontroverso no acórdão estadual que a consumidora foi vítima de fraude ("golpe do boleto"), a qual foi viabilizada pelo vazamento de dados sigilosos acerca de suas operações bancárias pela instituição financeira (indicação exata do valor e quantidade de parcelas vincendas e número da placa do veículo financiado) aos agentes criminosos.IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido para condenar o recorrido ao pagamento de compensação por danos morais .Dispositivos citados: art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 927 do Código Civil.

(STJ - REsp: 2187854 SP 2024/0469027-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025)

*Indenizatória por danos materiais e materiais – Golpe do boleto falso – Emissão de boleto fraudado para pagamento de prestações de financiamento de veículo - Valor depositado em conta corrente aberta por fraudador no banco réu apelante – - Ilegitimidade passiva - Inocorrência – O banco é parte passiva legítima, por ser a instituição financeira intermediadora do pagamento do boleto falso pela autora – Inexistência de culpa exclusiva da autora por não se tratar de fraude perceptível - Banco réu não demonstrou a regularidade da abertura da conta corrente utilizada pelo fraudador para aplicação do golpe do boleto falso - Falha na prestação dos serviços evidenciada – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Fortuito interno – Súmula 479 STJ – Culpa concorrente da autora - Dever do banco indenizar a metade dos danos materiais – Sentença mantida - Recurso negado. Danos morais – Ocorrência - Falha no sistema do banco réu propiciou a utilização da conta corrente para a prática do golpe do boleto falso em face da autora - Situação a acarretar dano moral - Danos morais que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida - Recurso negado. Recurso negado.*

(TJ-SP - AC: 10068437520218260309 SP 1006843-75 .2021.8.26.0309, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 04/10/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BOLETO FALSO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Em se tratando de ação indenizatória por serviço defeituoso, o fornecedor responde pelas falhas na prestação de serviços, que resultarem em danos ao consumidor, independentemente da demonstração de culpa, pois sua responsabilidade é objetiva. Conforme o teor da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A emissão de boleto falso não isenta o banco de responsabilidade civil, por se tratar de caso fortuito interno . Assim, o banco deve adotar medidas de segurança para impedir que terceiros pratiquem fraudes e acessem as informações sigilosas dos consumidores, para evitar a falha na prestação de serviços passível de reparação. É indiscutível o abalo sofrido pelo devedor com a negativação indevida de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, porque a sua imagem resta maculada. Assim, a prova objetiva do dano é dispensável por ser presumida. A indenização por dano moral deve ser arbitrada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . Para a fixação do montante indenizatório, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não há um critério padronizado para estabelecer o valor devido.

(TJ-MG - AC: 10000220378012001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022)

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a inexistência do débito e condenando a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, nos exatos termos lançados.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025